Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MÚTUO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
1. Conforme dispõe o artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. Com efeito, com cancelamento da autorização dos débitos automáticos ocorre apenas a alteração do modo de adimplir o empréstimo realizado, não há modificação na obrigação entabulada entre as partes.
3. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto, é medida que se impõe.
4. Apelação cível do BRB desprovida e recurso adesivo da autora provido.